Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702155-26.2023.8.07.9000 RECORRENTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA RECORRIDO: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação renovatória deve ser movida contra o locador, nos termos da lei n. 8.245/91. No caso, havendo o reconhecimento, em ação possessória, da consolidação da propriedade em nome da TERRACAP, não há como aludida parte ser legítima para figurar no polo passivo da demanda renovatória, já que não lhe compete aferir sobre a revisão do aluguel, não sendo titular da relação locatícia firmada com o locador original. 2. Se não bastasse, conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 8o e 277, todos do CPC, ao entender que não é possível a alteração da composição do polo passivo após a citação. Afirma que, consoante entendimento da Corte Superior, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações e publicações sejam enviadas em nome do advogado HELSON DE CASTRO, OAB/DP 109.149. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 4o, 8o e 277, todos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Após a estabilização da lide, não se admite a ampliação subjetiva dos polos da demanda. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.974.249/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO E DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. USUCAPIÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte, que decidiu pela inviabilidade de alteração do polo passivo e da causa de pedir após a citação. Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 505508 / RS, Relatoria Min. Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2580438, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 03/07/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações e publicações sejam enviadas em nome do advogado HELSON DE CASTRO, OAB/DP 109.149. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023